Tribunal: TJMT
Processo: 1016805-62.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016805-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IOSNEY ANDRADE FEITOSA - CPF: 023.677.681-96 (AGRAVADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – REMIÇÃO PELO ESTUDO - PEDIDO MINISTERIAL DE INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INSTITUTO DA REMIÇÃO - VALORIZAÇÃO DO ESTUDO - ATESTADO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E OUTROS PROFISSIONAIS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

- JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE NU 1009229-18.2022.8.11.0000).

O atestado de estudo subscrito pelo diretor do estabelecimento prisional, juntamente com a pedagoga e o assistente prisional, afigura-se idôneo para comprovar a atividade educacional para fins de remição, sobretudo por ter sido confeccionado por profissionais que gozam de fé pública (TJMT, AGEXPE NU 1014035-33.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1005305-96.2022.8.11.0000; AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016805-62.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

IOSNEY ANDRADE FEITOSA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0029604-72.2015.8.11.0042), que remiu 5 (cinco) dias da pena do agravado IOSNEY ANDRADE FEITOSA, decorrente de condenação por tentativa de latrocínio e corrupção de menor
a
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos, do CP, e art. 244-B, do ECA -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência”.

Pede provimento para que seja revogada
“a remição pelo estudo com base apenas no atestado juntado”
(ID 140421655).

IOSNEY ANDRADE FEITOSA
pugna pelo desprovimento (ID

140421662).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 140421662).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Remição de pena pelo estudo - Recurso do Ministério Público de Mato Grosso: Pede a reforma da r. Decisão agravada, ao argumento de que o Juízo a quo homologou a remição pelo estudo sem exigir do agravado a apresentação de suas folhas de frequência, consideradas essenciais para evitar eventuais fraudes e viabilizar a fiscalização efetiva dos dias estudados - PROCEDÊNCIA - Simples certidão não se mostra suficiente para evitar eventuais fraudes e para viabilizar a fiscalização efetiva da carga diária de estudo realizada pelo agravado, devendo ser exigida a apresentação da folha de frequência antes da homologação da remição - PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

142895181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.3.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 5 (cinco) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...]. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:[...].

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que estudou 62 horas/aula no ano de 2019, o que lhe dá o direito a remição de 05 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 05 dias de pena do(a) recuperando(a) IOSNEY ANDRADE FEITOSA, em face das 62 horas/aula estudadas [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 140421656)

Pois bem.

De fato, o agravado estudou 62h (sessenta e duas horas), o que lhe confere 5 (cinco) dias de remição, nos termos do art. 126, I e II, da LEP.

O instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE NU 1009229-18.2022.8.11.0000 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 29.7.2022).

No caso, infere-se do
“Atestado de Remição de Pena pelo Estudo”
, subscritos pelo assistente prisional Carlos Alberto Ferreira [matrícula nº 251923], coordenadora pedagógica da unidade prisional Rozelvira Serpa de Salles[ matrícula nº 4990] e diretor da Penitenciária Central do Estado Agno Sergio Silva Ramos [matrícula nº 909681], que o agravado estudou na
“Escola Nova Chance”,
Turma do
“Ensino Médio”
, no período vespertino, modalidade presencial, durante o ano de 2019 (SEEU NU 0029604-72.2015.8.11.0042).

Com efeito, o atestado de estudo subscritos pelo diretor do estabelecimento prisional, juntamente com a pedagoga e o assistente prisional, afigura-se

idôneo para comprovar a atividade educacional para fins de remição, sobretudo por ter sido confeccionado por profissionais que gozam de fé pública (TJMT, AGEXPE NU 1014035-33.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.9.2021; AGEXPE NU 1005305-96.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.7.2022).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto desta e. Câmara

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020)

Assim sendo, a decisão deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022